Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0710518-96.2024.8.07.0001 APELANTE: DIONES PENTEADO DE FREITAS APELADO: EVA MOURA (REGISTRADO CIVILMENTE COMO EVERTON BASÍLIO PIMENTEL MOURA) Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 71717377, a Defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 14 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.